Tribunal: TJMT
Processo: 1014570-64.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014570-64.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIZETE SPINOSA DA CUNHA - CPF: 384.626.051-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV - HONORÁRIOS PERICIAIS -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“[...]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente
.

[...]
(REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial, que determinou que o ente municipal custeasse a perícia contábil referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais devem ser rateados, tendo em vista que foi determinada de ofício, em consonância ao artigo 95 do CPC.

Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito pelo provimento do recurso a fim de afastar a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos honorários.

Liminar indeferida (Id. 5601663)

Sem contrarrazões.

Agravo interno interposto pelo Município ao ID n. 6755482

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial, que determinou que o ente municipal custeasse a perícia contábil referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.

Pois bem.

Em se tratando de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.

O presente agravo visa combater decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial que determinou que o agravante custeasse a perícia contábil referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV, ao fundamento de que a perícia foi determinada de ofício e deveria ser rateada.

Acerca do tema, é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos art. 464 e seguintes e 510 do CPC.

Com efeito, a questão posta à nossa apreciação é singela, desmerecendo maiores delongas, porquanto acerca da responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a matéria no julgamento do REsp nº 1.274.466/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de atribuir a responsabilidade pelo pagamento daquela verba ao devedor, vejamos:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO
. 1
. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor,descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). (grifado)

Ademais, a teor da Súmula 232 do STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, colaciono recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.SÚM. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF.
HONORÁRIOS PERICIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXECUÇÃO DO DÉBITO DECORRENTE DO MESMO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO.PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.JULGAMENTO: CPC/73.[...]
5. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Precedente.
[...] (REsp 1380870/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE PAGAMENTO. RECURSO REPETITIVO.SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.1.
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais"
(REsp n. 1.274.466/SC, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1061905/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 12/12/2017)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CONTÁBEIS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR.
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O col. Tribunal a quo, após a análise dos cálculos apresentados pelas partes, concluiu pela necessidade da realização de novos cálculos para adequar a execução aos parâmetros do título exequendo. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 943.986/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(destaquei)

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

AI

1012789-07.2018.8.11.0000,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2018;
AI 64569/2014
, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”(destaquei)

“AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.
2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.”
(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018). (destaquei)

Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020